Tribunal: STF
Processo: ARE 1586526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INIMPUTABILIDADE PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus , no qual se pleiteava o trancamento de ação penal em trâmite na Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Gurupi/TO, onde o agravante é acusado de ameaça e dano qualificado, no contexto de violência doméstica.
2. A Defesa alega que o agravante possui transtorno afetivo bipolar com episódios psicóticos, comprometendo sua capacidade volitiva e cognitiva, e pleiteia o reconhecimento de sua inimputabilidade com base em laudo médico-pericial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de laudo médico-pericial inconclusivo quanto ao estado psíquico do agravante no momento dos fatos é suficiente para o trancamento da ação penal, com base na alegada inimputabilidade.
4. A Defesa invoca os princípios constitucionais do devido processo legal, dignidade da pessoa humana e intervenção mínima do Direito Penal para justificar o trancamento da ação penal.
III. Razões de decidir
5. A inexistência de prova inequívoca de inimputabilidade absoluta impede o trancamento liminar da ação penal, sendo necessária a regular instrução processual para elucidação dos fatos.
6. O laudo médico-pericial apresentado é inconclusivo quanto à higidez mental do agravante no momento dos fatos, não permitindo juízo definitivo sobre sua imputabilidade.
7. Os princípios constitucionais invocados não autorizam o encerramento precoce da persecução penal, especialmente quando há indícios de autoria e materialidade, e ausência de certeza quanto à inimputabilidade. 8. O processo penal brasileiro assegura ao réu todas as garantias constitucionais, inclusive a possibilidade de produção de prova técnica complementar, permitindo ao magistrado avaliar a necessidade de aplicação de medida de segurança.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de prova inequívoca de inimputabilidade impede o trancamento liminar da ação penal. 2. Laudo médico-pericial inconclusivo não permite juízo definitivo sobre a imputabilidade. 3. Princípios constitucionais não autorizam o encerramento precoce da persecução penal sem certeza quanto à inimputabilidade".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 26; CPP, art. 149. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 909.067/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.05.2024

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, "caput", III, XLV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Ressalte-se que o próprio laudo anexado aos autos não é conclusivo quanto à higidez mental do agravante no momento dos fatos, o que impede qualquer juízo definitivo acerca de sua imputabilidade.
Como bem registrado no acórdão recorrido, não se sabe, entretanto, se no momento dos fatos estava ou não em surto ou se simplesmente se manifestou com agressividade dada sua capacidade de compreensão e determinação já serem naturalmente diminuídas .
No que se refere aos princípios constitucionais invocados pela Defesa– devido processo legal, dignidade da pessoa humana e intervenção mínima do Direito Penal –, embora dotados de elevada força normativa, não possuem o condão de ensejar o encerramento precoce da persecução penal, sobretudo quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, aliados à inexistência de certeza quanto à inimputabilidade do acusado.
Ademais, cumpre salientar que o processo penal brasileiro assegura ao réu todas as garantias constitucionais, inclusive a possibilidade de produção de prova técnica complementar, nos termos do art. 149 do CPP, permitindo ao Magistrado, ao final da instrução, avaliar a necessidade de aplicação de medida de segurança, nos termos dos arts. 96 e 97 do CP, caso reste configurada a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado.
Destarte, revela-se inviável, na via estreita do habeas corpus , o reconhecimento liminar da inimputabilidade penal do paciente, medida que demandaria aprofundado exame fático-probatório, o que é incompatível com a cognição sumária própria do presente instrumento constitucional.
Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou constrangimento que justifique a reforma da decisão recorrida."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente